Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA DE MERCADORIAS. DESTINATÁRIOS. ESTABELECIMENTOS SITUADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS - ZFM E NAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE RORAIMA E DO AMAPÁ. ÁREAS ABRANGIDAS POR INCENTIVOS FISCAIS (DL N° 288/1967; DECRETO No 517/1992; DL N° 356/1968). ZONA FRANCA DE MANAUS. QUADRO FISCAL E ARCABOUÇO NORMATIVO PRESERVADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ADCT, ARTS. 40, 92 E 92-A). INCENTIVO FISCAL ALÇADO À ESTATURA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (DL N° 288/1967, ART. 4°; CF, ART. 155, §2°, X, "A"). DEMAIS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. QUADRO NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ASSENTO CONSTITUCIONAL. NATUREZA DO INCENTIVO FISCAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES DESTINADAS A ESSAS ÁREAS. ISENÇÃO LEGAL CONDICIONADA. CONVÊNIO N° 134/2019 E PORTARIA N° 834/2019 PROVENIENTES DO CONFAZ E DA SUFRAMA. INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INTERNALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS. REQUISITO FORMAL PARA COMPROVAÇÃO DE INGRESSO DAS MERCADORIAS NOS TERRITÓRIOS ABRANGIDOS PELAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REQUISITO PARA FRUIÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE ÀS OPERAÇÕES DE REMESSA AOS ESTABELECIMENTOS SITUADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERNAMENTO. REQUISITO VÁLIDO PARA A CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA COM DESTINO ÀS DEMAIS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO FISCAL MEDIANTE AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE (LEI DISTRITAL N° 1.254/1996, ARTS. 5°-A; DECRETO DISTRITAL N° 18.955/1997, ART. 252, §8°). PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NÃO PONDERADA. CONTRADIÇÃO. QUALIFICAÇÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MODULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, sendo divisada, portanto, quando, em matéria de distribuição das verbas honorárias, imputa-as sem ponderação dos efetivos êxito e decaimento experimentados pelos litigantes em situação em que o pedido fora parcialmente acolhido e o proveito alcançado é economicamente mensurável, repercutindo e devendo pautar a divisão dos ônus sucumbenciais (CPC, arts. 85, §2o, e 86).
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para remodelação da divisão dos ônus da sucumbência. Unânime.